Tribunal: CARF
Processo: 11610.727867/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.727867/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.988 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
ROSELI NASCIMENTO PIMENTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovadas, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, poderão ser deduzidas as contribuições para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios da base de
cálculo sujeita à incidência mensal do imposto.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. CÁLCULO
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo
corresponder ao valor recebido mês a mês.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.727867/2012-96
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727867/2012-96

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para: afastar a infração por compensação indevida de
IRRF; excluir da infração por dedução indevida de previdência oficial o valor de R$ 42,08;
executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido acumuladamente, com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando
a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência); e afastar a incidência de
imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi emitida Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 07/11, relativo ao ano-calendário
de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança do imposto de
renda pessoa física e os encargos legais devidos, conforme abaixo:

As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 08/09, foram:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727867/2012-96

Inconformado(a) com a exigência do crédito tributário, a qual tomou ciência em
14/11/2012, fl. 77, o(a) contribuinte apresentou impugnação em 14/12/2012, fls. 02/04,
com as alegações abaixo:

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727867/2012-96

Foram anexados os documentos de fls. 06/70.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 13/11/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza
indenizatória
b) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos
juntados aos autos
c) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
d) a apuração do IRRF a recolher deve ser feita mês a mês pelas tabelas e
alíquotas referentes aos respectivos fatos geradores
e) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727867/2012-96

f) a desconsideração da multa em razão da ocorrência de erro de fato
g) o recolhimento de contribuição previdenciária oficial está comprovado nos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado são a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 9.203,10 e a dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 10.369,76.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
A autoridade lançadora lavrou a infração acima fundamentando-a na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 8/9), como segue:
Valor declarado pela fonte pagadora.
Já a decisão anterior optou por manter o lançamento (e-fls. 95), fazendo as
seguintes considerações:
De acordo com a impugnação, restou claro que a contribuinte concorda que
declarou erroneamente os valores referentes a previdência oficial e IRRF, conforme
abaixo:
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727867/2012-96

Com o seu recurso voluntário, representante da interessada, argumenta que Finasa
Promotora de Vendas Ltda., parte reclamada no processo trabalhista no 1702.2004.431.02.00-2,
procedeu o recolhimento de IRRF, no valor de R$ 9.203,10, sendo que o valor retido pelo Banco
do Brasil S.A., (R$ 350,73) seria apenas complemento do valor recolhido em DARF
anteriormente por Finasa.
Para comprovar estes argumentos constam dos autos os seguintes documentos:
DARF (e-fls. 55), código de recolhimento 5936, no valor de R$ 9.203,10, contendo identificação
do processo trabalhista e tendo como beneficiária Roseli N. Pimentel; e petição de juntada e
despacho judicial (e-fls. 56) tratando dos procedimentos efetuados, no âmbito da reclamatória
trabalhista, com o recolhimento do IRRF.
Analisando os documentos citados acima, entendo que a interessada logra êxito
em comprovar que, de fato, houve o recolhimento de IRRF no valor total de R$ 9.558,55.
A meu ver o DARF juntado, contendo a especificação de sua natureza e o
beneficiário do seu recolhimento, associados a petição formulada pela reclamada e o respectivo
despacho judicial, formulados no âmbito daquela lide trabalhista, são suficientes para o
convencimento de que a retenção na fonte foi efetivada.
Assim, voto pela exclusão da infração por compensação indevida de IRRF.
Da Contribuição Previdenciária Oficial
Da mesma forma, a autoridade lançadora lavrou esta infração com base nos
mesmos fundamentos da infração de compensação indevida de IRRF (e-fls. 8/9), como segue:
Valor declarado pela fonte pagadora.
Importa, ainda, comentar que esta infração glosou parte (R$ 10.369,76) dos
valores informados em DIRPF (R$ 14.301,06). Consequentemente, sua diferença (R$ 3.931,30)
foi acatada pela autoridade lançadora.

Seguramente, as contribuições desta natureza, segundo a legislação, são
dedutíveis dos rendimentos recebidos, conforme indica o inciso I do artigo 74 do RIR/99:
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
Na impugnação, a interessada reconhece que lançou, erroneamente, a dedução
pelo valor total da guia:

Apesar disto, o representante da interessada entende que o recolhimento dos R$
14.301,06 estão devidamente comprovados nos autos sendo, portanto, improcedente a glosa
imposta pela fiscalização tributária.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727867/2012-96

Contudo, as provas constantes dos autos - despacho judicial (e-fls. 31),
informando que o desconto da segurada para o INSS foi de R$ 3.931,30; e GPS (e-fls. 57)
destacando o valor de R$ 3.973,38 como descontada da reclamante - são inequívocas em apontar
que o valor destinado à previdência social descontado da reclamante foi outro.
Evidentemente, o restante do valor constante na GPS referem-se as parcelas das
demais rubricas devidas à previdência social e as outras entidades.
Então concluímos que aqui não assiste razão nas argumentações expendidas na
peça recursal, contudo entendo que o valor correto a ser considerado como descontado da
segurada é o destacado na GPS, emitida e recolhida por Finasa, no valor de R$ 3.973,38.
Assim, voto pela exclusão apenas valor de R$ 42,08 (R$ 3.973,38 - R$ 3.931,30)
da infração por dedução indevida de previdência oficial.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
A recorrente solicita que o presente seja recalculado e cobrado de acordo com os
entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ou seja,
que o imposto de renda seja calculado mês a mês com base nas tabelas e alíquotas vigentes nas
épocas próprias.
De fato, observa-se que constam dos autos planilhas (e-fls. 33/50), confirmando
que os valores percebidos pela recorrente sofreu a incidência do imposto de renda sobre o
montante recebido (regime de caixa), na forma prevista do art. 12 da Lei no 7.713/88.
Portanto temos configurada a situação em que estes rendimentos foram recebidos
de forma cumulada, cuja incidência do imposto de renda deu-se sobre o seu valor total.
Com efeito, tal assunto foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão
geral prevista nos artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, o qual declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, e determinou, nestes casos, a incidência do
IRPF pelo regime de competência, ou seja, pela aplicação da alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês. Segue a tese firmada naquele julgamento, in verbis:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Acrescemos que tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste
Conselho, conforme disposto no §2o do artigo 62, do RICARF, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727867/2012-96

1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Assim, voto pelo recalculo do IRPF com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês
pela contribuinte sobre a totalidade daqueles rendimentos recebidos no âmbito da reclamatória
trabalhista.
Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
A recorrente também solicita que não sejam tributados os valores referentes aos
juros de mora recebidos referentes ao rendimentos desta lide administrativa.
Pois bem!
Considerando que, em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o
julgamento do Recurso Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da
repercussão geral prevista no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual
ficou definido que sobre os juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Considerando, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727867/2012-96

f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Por todo e exposto e em respeito aos fundamentos anteriormente transcritos (§2o
do artigo 62, do RICARF), voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora percebidos.
Da Aplicação da Multa de Ofício
Finalmente, a interessada requer a exclusão da multa de ofício, no importe de
75%, haja vista por entender ser incabível a imposição da multa de ofício por ter seguido as
determinações do juízo que foram calcadas nos procedimentos realizados pela empresa Finasa.
Verifica-se que no presente lançamento foi aplicada a multa de 75%, incidente nos
casos de falta de pagamento, falta de declaração e nos casos de sua inexatidão, tudo conforme
previsto no inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/96:
Art. 44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
A aplicação de tal penalidade pela autoridade fiscal deu-se de acordo com o
disciplinado no artigo 142 da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional — CTN), que
transcrevemos abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Ressalte-se, ainda, que uma vez constatada a infração, cabe à autoridade
administrativa proceder ao lançamento concernente, pois a atividade de fiscalização é vinculada
e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, in
verbis:
Art. 142.
...
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional
Independente do fato de o interessado ter agido de boa-fé, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção
de prejudicar o Fisco, conforme artigo 136 da Lei no 5.172/66 (CTN), in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Nota-se, ainda, que a situação desta lide não se amolda a hipótese de erro
escusável que afastaria a aplicação da multa de ofício, como requer a recorrente.
Assim, voto pela manutenção da multa de ofício aplicada.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727867/2012-96

Conclusão
Dessa forma, entendo que a interessada logra êxito parcial nas suas
argumentações recursais da seguinte forma: comprovando a insubsistência da infração de
compensação indevida de IRRF; restaurando parcela da glosa da dedução de contribuição
previdenciária oficial; comprovando a percepção cumulada de rendimentos; e comprovando a
incidência de IRPF sobre os juros moratórios recebidos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para: afastar a infração por compensação indevida de IRRF; excluir
da infração por dedução indevida de previdência oficial o valor de R$ 42,08; executar o
recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência); e afastar a incidência de imposto
de renda sobre os juros moratórios recebidos.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 153
DF CARF MF
Original